Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708436-02.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MASSAMI DE MACEDO ENDO, ELAINE CRISTINA DE MACEDO DOMINGOS APELADO: MARILU LIMA PANTOJA VIEIRA D E S P A C H O Considerando que os autores apelantes não comprovaram, nos termos do art. 1.007, caput, CPC, o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, intimem-se os recorrentes para comprovar, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora